Tribunal: TJES
Processo: 0000232-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que decretou suas prisões preventivas no processo nº 0000036-28.2025.8.08.0047, no qual são investigados pela prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e requer sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência da paciente.

4. O modus operandi da conduta criminosa, que envolveu tentativa de fuga, confronto com policiais e a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, reforça a necessidade da custódia cautelar.

5. A reincidência da paciente no crime de tráfico de drogas demonstra a probabilidade de reiteração delitiva, justificando a segregação preventiva.

6. O argumento de que a paciente possui filhos menores não é suficiente para a revogação da prisão, especialmente porque já estava em prisão domiciliar anteriormente e não há comprovação de que seja a única responsável pelas crianças.

7. A alegação de flagrante forjado exige análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando há fundamentação concreta na gravidade do delito, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

A reincidência no crime de tráfico de drogas justifica a decretação e manutenção da custódia cautelar.

A existência de filhos menores não impede a prisão preventiva se não houver comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da prole.

O habeas corpus não é meio adequado para reexame aprofundado de provas e alegações de flagrante forjado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 0000232-42.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTES: LUCINEIDE NASCIMENTO ARAÚJO; JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAÚJO
e
JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO

contra suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo nº 0000036-28.2025.8.08.0047, no qual são investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva da suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória.

Pedido liminar indeferido em plantão ao ID 12261888.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 12341787 pela denegação da ordem.

Narra a denúncia (ID 61877990 dos autos de origem):

Consta nos autos que, no dia 09 de janeiro de 2025, por volta das 15h36, na Avenida Oceano Atlântico, próximo à casa de shows Auê, no bairro Guriri, São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) tablete de substância análoga a crack com aproximadamente 01kg (um quilograma), 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack com aproximadamente 5,36g (cinco gramas e trinta e seis decigramas), 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 336g (trezentos e trinta e seis gramas), 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha com aproximadamente 110g (cento e dez gramas) e 05 (cinco) papelotes de substância análoga cocaína com aproximadamente 02g (dois gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 (fls. 86/87 do ID 61175927).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado RONALDO também possuía 14 (quatorze) munições tipo cone truncado, intactas, calibre .12, conforme auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 (fls. 86/87 do ID 61175927).

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que ocupantes do veículo modelo GM Classic, cor vermelha, placa MTU8I94, realizariam uma transação de drogas, armas e munições com LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO, vulgo “LU” (pessoa que os agentes sabiam estar em prisão domiciliar) e seu companheiro JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO, os quais são conhecidos pelas guarnições por comandarem o tráfico de drogas no lado sul do balneário de Guriri.

Os relatos recebidos pelos militares ainda detalhavam que a transação ocorreria em uma rua paralela, próximo à arena de eventos de Guriri.

Devido à complexidade do monitoramento e à grande extensão do local da possível empreitada, os militares obtiveram apoio dos agentes do serviço de inteligência do 13º Batalhão da PMES e da divisão de inteligência da Polícia Penal na operação.

Durante o monitoramento, os policiais identificaram os ocupantes do veículo FIAT UNO, cor branca, placa ODK2J48, estando na condução o denunciado JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO e no banco do carona a denunciada LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO.

Nesse momento, os agentes visualizaram “LU” recebendo um tablete de droga, de cor marrom, das mãos do denunciado RONALDO ADRIANO TREVISANE, que conduzia o veículo Chevrolet Corsa GM Classic, cor vermelho, placa MTU8I94.

Após a confirmação da entrega da droga pela guarnição, uma equipe da viatura caracterizada foi comunicada para providenciar a abordagem ao veículo FIAT UNO.

Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado JOÃO VITOR correu para dentro do referido veículo, arrancou bruscamente com o automóvel e acelerou em direção aos militares, vindo a colidir com a viatura policial.

Nesse momento, o SD/PMES LUCAS QUEIROZ MENESES DOS SANTOS visualizou JOÃO VITOR com uma arma de fogo em punho. Assim, foram efetuados três disparos de arma de fogo pelos militares, para repelir a iminente e injusta agressão. Mesmo assim, o denunciado arrancou, novamente, com o veículo na direção dos militares e evadiu-se do local, em alta velocidade e direção perigosa.

Diante do ocorrido, os policiais acompanharam o trajeto do FIAT UNO e observaram o momento em que, ao realizar uma conversão na rua da Cervejaria Parada Obrigatória, a denunciada LUCINEIDE descartou uma sacola para fora do veículo. Os militares marcaram o local e continuaram seguindo o veículo FIAT UNO, mas não conseguiram alcançá-lo.

Logo em seguida, foram iniciadas buscas pela região, até que os militares receberam informações de que o FIAT UNO estaria abandonado na Rua 09, próximo à igreja Dom Daniel Comboni, Guriri Sul.

A equipe retornou ao local onde LUCINEIDE dispensou a sacola, sendo encontrado em seu interior 01 tablete de crack, pesando aproximadamente 01kg (um quilograma).

Prosseguindo com as diligências para localizar os denunciados JOÃO VITOR e LUCINEIDE, com apoio de outras guarnições, os militares se direcionaram até uma casa localizada na Rua 02, Guriri Sul, eis que já tinham conhecimento de que o casal a utilizava para armazenar drogas.

Ao chegarem no endereço, os militares visualizaram duas mulheres, posteriormente identificadas como sendo as denunciadas HILARRY VITÓRIA DE SOUZA DOS SANTOS e KAMILA RODRIGUES, as quais, ao perceberem a presença da guarnição, adentraram na residência de forma brusca, tentando arremessar uma sacola com drogas pela janela.

Diante de fundada suspeita, os policiais adentraram na residência, alcançando HILARRY e KAMILA já nos fundos do imóvel, saindo de um cômodo, no interior do qual foi apreendido meio tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 336g (trezentos e trinta e seis gramas).

Dando continuidade às buscas no interior da casa, foram apreendidos mais 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha, 05 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack, 04 (quatro) balanças de precisão, uma faca, uma tesoura, um aparelho celular Xiaomi e a quantia de R$ 4.354,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, além de um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas.

Durante a operação policial que desencadeou a fuga do veículo FIAT UNO, o denunciado RONALDO tentou empreender fuga a bordo do veículo Chevrolet Corsa GM Classic, na direção contrária à do outro automóvel, mas foi detido pela equipe da divisão de inteligência da Polícia Penal.

Consta que o denunciado RONALDO resistiu à ordem de parada para busca pessoal, mas foi detido pelos agentes. No interior do veículo Chevrolet Corsa GM Classic, em que ele estava, foram apreendidas 14 (quatorze) munições intactas, calibre .12 e a quantia de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) em espécie.

A autoria e a materialidade dos delitos estão demonstradas através do BU nº 56849881, das declarações das testemunhas policiais, do auto de qualificação e interrogatório dos denunciados, do registro fotográfico das apreensões às fls. 20 e 61/64, do formulário de cadeia de custódia às fls. 30/35, do auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 às fls. 86/88, e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 89/90, todos do ID 61175927.

Diante do exposto, LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO, JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO, RONALDO ADRIANO TREVISANE, HILARRY VITORIA SOUZA DOS SANTOS e KAMILA RODRIGUES praticaram o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]

Inicialmente, a defesa dos pacientes requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que inexiste fundamentação idônea para tal.

Assim, o pleito defensivo ainda alega ausência de requisitos para a manutenção da supracitada medida cautelar, previstos no art. 312 do CPP, mediante suposta ausência do
periculum libertatis
. Alega que o paciente é primário, que possui labor lícito e possui residência fixa.

O Magistrado proferiu decisão que manteve os pacientes em custódia preventiva nos seguintes termos (ID 63235230 dos autos de origem):

Sabe-se que a prisão, assim como as demais medidas cautelares, submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo manter-se inalteradas enquanto as circunstâncias que a embasaram continuarem presentes.

Com efeito, não houve mudança fática que importe a alteração da decisão que decretou as custódias cautelares dos réus LUCINEIDE e JOÃO VITOR.

Com efeito, como já fundamentado na decisão que decretou as prisões, resta evidenciada a gravidade em concreto do delito considerando a quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi empregado.

Desse modo, as prisões ainda se fazem necessárias para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.

A ver a fundamentação da decisão que decretou a prisão (ID 62494669 dos autos de origem):

IV – Da atenta análise ao caso concreto, entendo que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Sabe-se que a prisão cautelar é medida de exceção, cabível apenas em casos extremos, especialmente quando outra medida menos radical não for eficaz diante da circunstância em concreto.

Para a sua decretação, necessário o preenchimento do requisito previsto no art. 313, I do CPP, que a admite nos crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade seja superior a quatro anos.

Ainda, outro requisito necessário encontra-se no art. 312 do CPP, que prevê a custódia cautelar como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito,
resta evidenciada a gravidade em concreto do delito praticado pelos acusados, considerando o
modus operandi
empregado, já que as prisões demandaram a utilização dos serviços de inteligência da polícia militar e da polícia penal e esforço intenso da equipe policial na captura dos réus, que conseguiram fugir.
Vale dizer, ainda, que o contexto fático indica possível associação para o tráfico de drogas.

Além disso, conforme certidões em anexo, nota-se que LUCINEIDE possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, conforme processo nº 0001524-57.2021.8.08.0047, demonstrando que se trata de indivíduo contumaz na prática delitiva.

Dessa forma, além de estar preenchido o requisito previsto no art. 313, I do CPP, a prisão também se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.

Sendo assim, ACOLHO o pedido do Parquet e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados LUCINEIDE NASCIMENTO ARAÚJO e JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO, pelos fundamentos expostos.

Verifica-se, assim, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque a gravidade concreta das condutas perpetradas, considerando a quantidade e variedade das drogas: 01kg (um quilograma), 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack com aproximadamente 5,36g (cinco gramas e trinta e seis decigramas), 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 336g (trezentos e trinta e seis gramas), 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha com aproximadamente 110g (cento e dez gramas) e 05 (cinco) papelotes de substância análoga cocaína com aproximadamente 02g (dois gramas).

Soma-se a isso, o fato de o paciente João ter sido avistado pelos policiais empunhando uma arma de fogo e o fato da paciente Lucineide ser reincidente, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Conforme já declinado em sede liminar, quanto à alegação da paciente de que possui 02 (dois) filhos menores, não consta dos autos documento que comprove ser ela a única responsável pelas crianças, devendo ser destacado, ainda, que a paciente vinha gozando do benefício da prisão domiciliar.

Cumpre ressaltar que a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente ausência de prova de autoria e materialidade, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.